Tribunal: TJES
Processo: 5004534-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004534-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JOAO CARLOS DE SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
“Determinado o restabelecimento do pagamento de benefício previdenciário por ordem judicial, descabe a cessação unilateral do seu pagamento pela autarquia previdenciária, mormente quando já designada perícia judicial para avaliar o quadro de saúde do segurado”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019522, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

2- Agravo conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004534-34.2022.8.08.0000

AGTE:

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGDO:

JOÃO CARLOS DE SA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID’s 2661792, p. 17-20 / 2661793, p. 09-10) que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que seja implementado o auxílio-doença pretendido por
JOÃO CARLOS DE SA
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, proibindo expressamente a fixação de data de cessação do benefício até nova ordem judicial.

Em seu articulado recursal (ID 2661788, p. 01-06), o agravante argumenta, em resumo, que o julgador
a quo
ignorou a legislação vigente, tendo concedido benefício previdenciário de natureza temporária sem prazo de duração, não permitindo a avaliação periódica das condições de saúde do segurado.

Pois bem. No caso, ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, o julgador
a quo
consignou o seguinte, no que interessa:

[...]
A concessão de antecipação da tutela requer a demonstração do perigo da demora e prova inequívoca a convencer o julgador da verossimilhança das alegações.

No caso em apreço, a probabilidade do direito alegado ressona do conjunto probatório embrionário colhido dos autos de forma satisfatória para esta fase do procedimento, vez que foi juntado nos autos a decisão que indeferiu o pedido administrativo para concessão do benefício em voga. Os laudos e receituários acostados às fls. 53/66, elaborados recentemente, demonstram que o autor está incapaz de exercer atividade laborativa.

No que tange a ineficácia do provimento final caso não seja desde logo deferido, tenho que o mesmo é patente, haja vista o caráter alimentar do benefício, vez que substitui o rendimento do trabalho. Assim sendo, já é suficiente para justificar a determinar a concessão do benefício previdenciário ao requerente.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para determinar ao INSS que implemente auxílio-doença em favor da parte autora devendo comprovar a implementação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária.

Via de consequência,
proíbo
expressamente a fixação da Data de Cessação de Benefício em benefício de auxílio-doença até nova ordem judicial.

Nesse ponto, destaco que eventual cessação de pagamento, ainda que autorizado pelo exame de saúde ao qual convocado, apenas poderá advir da revogação da tutela de urgência que deferiu o benefício, ou por meio de novas provas que desautorizem a continuidade da percepção pelo ora requerente a serem submetidas a prudente análise pelo julgador.

A tutela provisória pode ser revisada a qualquer tempo, assim que sobrevir fato novo, mas que deve ser submetido ao crivo judicial,
vedada à administração violar a decisão jurisdicional
, haja vista o objeto controvertido tornou-se e permanece litigioso, o qual subtrai parcela do poder de autotutela do Estado.

Vale mencionar nesse ponto, o que restou determinado no art. 14 da PORTARIA CONJUNTA INSS/PFE Nº 2 DE 12/03/2020. [...]

Em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado, a tutela imediata se faz necessária não só em virtude do caráter alimentar do benefício e sua presumida urgência, mas também em homenagem ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. É cabível a concessão da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública em matéria previdenciária nos termos da Súmula 729 do STF. II. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo art. 300 CPC. III. Caso em que os elementos probatórios coligidos ao processo não evidenciam tenha o segurado readquirido condições de retomar as suas atividades profissionais habituais, porquanto consignado nos atestados médicos o quadro depressivo do agravante, inclusive com a menção expressa da existência de incapacidade para o exercício da atividade laboral de guarda municipal. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000246, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO DOENÇA INCAPACIDADE LABORATIVA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LAUDOS PARTICULARES QUE ATESTAM A DEBILIDADE PERMANENTE NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1 Para a concessão da tutela de urgência devem restar configurados os requisitos legais inseridos no art. 300, do CPC, consubstanciados na existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 Em se tratando de auxílio-doença acidentário, além dos requisitos constantes no art. 59, da Lei nº 8.213/1991, deve estar presente o nexo causal entre o acidente e a doença que incapacita o segurado à atividade laboral, que pode ser observado através da Comunicação de Acidente de Trabalho CAT, acostada aos autos. 3 Havendo laudos particulares e demais provas que infirmam o laudo administrativo, não obstante a presunção de veracidade a ser considerada para os atos administrativos, mostra-se prudente manter a decisão que concedeu a tutela de urgência até a realização da perícia judicial já determinada pelo Juízo a quo. 4 Recurso conhecido e improvido. 5 Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047179000618, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

Outrossim, a despeito do refinado tirocínio do subscritor da peça recursal, não enxergo qualquer impropriedade no comando que proibiu a cessação do benefício até ulterior deliberação judicial, mormente quando já designada perícia judicial para avaliar o quadro de saúde do segurado, valendo consignar os seguintes precedentes deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DE TERMO AD QUEM PARA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, porquanto comprovado tenha sido o recurso instruído com cópia integral do processo original, incluindo os documentos obrigatórios citados no inciso I do art. 1.017 do CPC, e o juízo a quo fora sim, informado da interposição do recurso dentro do prazo legal, considerando o disposto no art. 219 do CPC. 2) Em 27 de junho de 2017 fora publicada a Lei nº 13.457/17, resultante da conversão da MP 767/2017, a qual incluíra os parágrafos 8º, 9º, 10° e 11° ao art. 60 da Lei nº 8.213/91. 3) Decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça que o texto normativo decorrente da alteração legislativa passou a exprimir quatro regras: (i) a circunstância de ter sido judicializada a discussão quanto ao direito ao benefício por incapacidade, não exclui a possibilidade de o INSS realizar revisão periódica da condição laborativa do segurado;(ii) o § 8º traz a regra geral, ao estabelecer que, sempre que possível, na decisão judicial que concede ou reativa auxílio-doença, haverá fixação do prazo para a duração do benefício; (iii) não houve determinação legal de que o juiz estipulasse prazo. E isto se deve à circunstância de que haverá situações em que as características da incapacidade indicarão a sua definitividade, desde logo, ou não permitirão estimar o tempo necessário de reabilitação; (iv) o § 9º traz uma regra subsidiária, aplicável à Administração, mas que não poderá ser aplicada indistintamente nos casos judicializados. Se a questão está judicializada, com antecipação de tutela deferida liminarmente, por sentença ou por decisão em agravo de instrumento, o eventual cancelamento do auxílio-doença terá que ser previamente submetido pelo INSS ao crivo do Poder Judiciário. Até que se esgotem as instâncias destinadas à apreciação de questões de fato, a autarquia não poderá sponte sua, revogar ou dar efeitos limitados a uma decisão judicial que não o tenha feito. (Decisão monocrática no REsp 1875022/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/06/2020)
4) Nesses termos, a fixação do termo ad quem para a cessação do benefício de auxílio-doença não é juridicamente adequada, porquanto, a rigor, deve ele viger durante todo o período de incapacidade laboral. Precedentes TJES.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018904, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO TUTELA ANTECIPADA CESSAÇÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
Determinado o restabelecimento do pagamento de benefício previdenciário por ordem judicial, descabe a cessação unilateral do seu pagamento pela autarquia previdenciária, mormente quando já designada perícia judicial para avaliar o quadro de saúde do segurado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019522, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

Decerto, nem sempre é possível estimar o momento de cessação da doença do segurado e das condições incapacitantes dela decorrentes, de modo que,
“se o benefício foi implantado por ordem judicial, ele deve ser mantido até que ocorra contraordem, porque compete ao Poder Judiciário, após intervir contra decisão administrativa, verificar quando tal intervenção já não é mais necessária nem devida”
, o que não impede que novas provas sejam produzidas pelo agravante antes da prolação da sentença, caso em que a decisão objurgada poderá ser revista pelo julgador
a quo
. (TJMS; AI 1406357-11.2017.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 21/07/2017; Pág. 97).

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)